Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007226-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), LIMPMIL GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 30.568.100/0001-80 (APELADO), MARCELA CASTRO FONSECA - CPF: 939.579.711-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.
e
LIMPMIL GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. DUPLICATA MERCANTIL. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. PROTESTO REGULAR. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Belluno Logística e Transportes Ltda. contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, reconhecendo a validade da duplicata mercantil emitida pela empresa
Limpmil
Gestão e Tratamento de Resíduos Ltda., e julgou procedente a reconvenção, condenando a apelante ao pagamento do débito respectivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se houve contratação válida dos serviços de limpeza ambiental realizados pela
Limpmil
, de modo a legitimar a emissão e protesto da duplicata mercantil, e se há fundamento para a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais ou afastamento da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório formado por documentos fiscais, relatório ambiental, prova testemunhal e mensagens eletrônicas de WhatsApp que confirma a execução dos serviços contratados.

4. Atuação de colaboradora da apelante, que, de forma ostensiva, autorizou e acompanhou a prestação dos serviços, incidindo a teoria da aparência e vinculando a pessoa jurídica, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

5. Inexistência de ilicitude na emissão e protesto da duplicata, porquanto amparados em relação jurídica válida e comprovada.

6. Ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

7. Reconvenção procedente, diante da efetiva prestação de serviços e inadimplemento da contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A duplicata mercantil regularmente emitida em razão de serviços efetivamente prestados, cuja contratação foi autorizada e acompanhada por representante aparente da empresa contratante, é válida e exigível, aplicando-se a teoria da aparência, de modo que o protesto constitui exercício regular de direito e legitima a cobrança em sede de reconvenção.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 422; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC no 1025402-97.2021.8.26.0562, Rel. Des. Jairo
Brazil
, j. 01.03.2023; TJ-SP, AC no 1092758-74.2020.8.26.0100, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 21.09.2022; TJ-DF, AC no 0701955-27.2022.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024; TJ-MG, AC no 10000220120463001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Belluno Logística e Transportes Ltda., contra a sentença (ID. 307057391 – Autos de Origem no 1007226-47.2023.8.11.0003), proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Nulidade de Saque Cambial c/c Indenização por Danos, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, bem como
procedente
a reconvenção apresentada pela ré
Limpmil
Gestão e Tratamento de Resíduos Ltda., para reconhecer a validade do título e a exigibilidade do crédito respectivo.

Na fundamentação, consignou o magistrado singular:

“[...]
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE SAQUE CAMBIAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS, ajuizada por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA contra LIMPMIL GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e BANCO BRADESCO S/A.

Alega a requerente que foi surpreendida com o protesto de uma duplicata mercantil no valor de R$ 29.093,96, emitida pela primeira requerida, e sustenta a inexistência de qualquer relação contratual que justifique tal cobrança.

Afirma que a responsabilidade pelo sinistro ocorrido em Mineiros-GO seria da empresa Bravo Serviços Logísticos Ltda., a qual teria contratado outra empresa para a limpeza do local.

Requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação das requeridas em danos morais.

O BANCO BRADESCO S/A, em sua contestação, alegou ilegitimidade passiva, sustentando que apenas atuou como endossatário-mandatário e que não participou da relação comercial entre as partes, pugnando pela improcedência da ação.

A requerida LIMPMIL GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, por sua vez, alegou que prestou os serviços mediante autorização da própria BELLUNO, por meio de sua colaboradora Michele.

Argumenta que a execução dos serviços foi devidamente autorizada e acompanhada por representantes da autora, sendo legítima a cobrança efetuada.

Diante da inadimplência, promoveu o protesto do título. Em sede de reconvenção, requereu o pagamento do valor referente à prestação dos serviços.

Foi proferida decisão de saneamento, na qual foram afastadas as questões preliminares suscitadas, fixados os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para manifestarem sobre o interesse na produção de provas. Após a manifestação das partes, foi deferida a oitiva das testemunhas.

Realizada a audiência as partes apresentaram seus memoriais.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A controvérsia central reside na existência ou não de relação jurídica entre BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e LIMPMIL GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, que justifique a emissão e protesto da duplicata mercantil.

As provas produzidas demonstram que a colaboradora do requerente, Michele autorizou, num primeiro momento, a prestação dos serviços pela requerida LIMPMIL, conforme evidenciado por mensagens de WhatsApp e depoimentos testemunhais.

Embora o requerente alegue que a autorização deveria ser proveniente da diretoria, não há nos autos qualquer comprovação de norma interna que limite a atuação de seu colaborador para contratação de serviços desse porte.

Além disso, as testemunhas arroladas pelo autor não confirmaram a inexistência da contratação. A primeira testemunha afirmou não saber quem autorizou a prestação do serviço, enquanto a segunda testemunha admitiu que a contratação ocorreu sem formalização escrita, mas confirmou que os serviços foram executados.

Ocorre que, mesmo que o requerente alegue a ausência de autorização formal de diretoria, a "teoria da aparência" se aplica ao caso concreto. Essa teoria estabelece que terceiros de boa-fé possam confiar na legitimidade de atos praticados por prepostos que se apresentam como representantes de determinada empresa.

Assim, o autor não pode agora alegar desconhecimento do serviço prestado se houve anuência expressa de seu colaborador.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação. Apelo da ré. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Provas que demonstram a contratação dos serviços de publicidade e sua efetiva prestação. Hipótese que recomenda a aplicação da teoria da aparência, de modo a não convencer a alegação de que o preposto não detinha poderes para efetivar o ajuste discutido nos autos. Autora que não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Reconhecimento da regularidade da cobrança pela apelante, bem como do protesto efetivado. Ação improcedente. Apelação provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1025402-97.2021.8.26.0562 Santos, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 01/03/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

"APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que ficou comprovado a contratação dos serviços pelo autor e a sua efetivação pela ré - Alegação de que o preposto que assinou o contrato não possuía poderes para concluir a aventura que não pode ser aceita, tendo em conta a chamada 'teoria da aparência' – Rasura de dados ou divergências cadastrais que não são aptas a salvar a validade do contrato - RECURSO DESPROVIDO." (TJ-SP - AC: 1092758-
74.2020.8.26.0100, Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022)

No caso concreto, ainda que o autor alegue que sua colaboradora não possuía poderes expressos para contratar os serviços, os elementos dos autos demonstram que ela agiu como se os possuísse, autorizando a execução do serviço e acompanhando sua realização.

Em resumo, a pessoa jurídica também responde pelos atos praticados por seus integrantes ou prepostos, em sentido amplo, quando estes agem aparentemente em seu nome, mesmo que excedam os limites de seus poderes, salvo se a parte prejudicada tinha conhecimento dessa circunstância. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
, Curso de Direito Civil, Parte Geral e LINDB, 10a ed., Salvador,
Juspodivm
, 2012, p. 428).

O acordo gerou seus efeitos normais, tendo a ré cumprida à obrigação assumida, enquanto a autora permaneceu inadimplente ao se recusar a cumprir sua parte no contrato, o que não pode ser admitido.

Os depoimentos testemunhais colhidos nos autos corroboram a tese de que o serviço prestado pela ré foi requisitado e acompanhado pela preposta da requerida Sra. Michele, evidenciando a existência de uma contratação válida.

As testemunhas Anderson Cândido de Sales e Wender Maciel Germano de Freitas afirmaram que a autorização ocorreu por meio de mensagens trocadas via WhatsApp, meio pelo qual a demandada manifestou sua anuência à execução do serviço, inclusive realizava perguntas de como está o andamento do serviço.

Essa dinâmica contratual é reforçada pelo próprio teor das mensagens juntadas aos autos, que indicam a ciência e concordância da parte requerida.

Além disso, o depoimento da testemunha Elvis Rogério Silva, arrolada pela parte autora, confirma que a empresa Belluno comumente realiza contratações por WhatsApp, evidenciando que essa prática é usual no ramo empresarial em questão.

Tal elemento confere credibilidade à alegação de que o serviço não apenas foi solicitado, mas também efetivamente pactuado e reconhecido pela parte contratante.

Além do mais, revela-se contraditório que o autor alegue desconhecimento da contratação, ao mesmo tempo em que seu próprio colaborador interagia de forma ativa solicitando informações e atualizações do serviço.

Notavelmente, a solicitação de suspensão do serviço ocorreu pelo mesmo meio de comunicação utilizado para seu acompanhamento e andamento, evidenciando que a empresa autora não só estava ciente da execução, como também mantinha interação constante sobre o progresso do trabalho prestado.

Portanto, as provas testemunhais corroboradas com as provas documentais apresentadas demonstram, de forma robusta, que houve a prestação do serviço e que este não ocorreu de maneira unilateral ou sem autorização, mas sim dentro de um contexto negocial aceito pelas partes envolvidas.

Dessa forma, reputo legítima a dívida, a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito pela ré, não dando ensejo à sua responsabilização por eventual dano moral alegado.

DA RECONVENÇÃO

A requerida LIMPMIL apresentou reconvenção, pleiteando o pagamento dos serviços prestados. Considerando que restou comprovado que a BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA requisitou os serviços e não efetuou o pagamento, a requerida faz jus ao recebimento do valor correspondente ao serviço executado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Comprovada a relação jurídica entre as partes e a existência de débito, a negativação constitui exercício regular do direito da apelada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036000-95.2020.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECONVENÇÃO - COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - ORIGEM DO DÉBITO - DEMONSTRAÇÃO - RECONVENÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -Nos termos do artigo 343, do CPC, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa -Demonstrada a relação jurídica e o débito, devidamente acompanhado da planilha de evolução dos valores, a procedência da reconvenção para condenar a parte autora/reconvinda ao pagamento dos valores é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000210269049002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Ação declaratória e indenizatória - inexigibilidade de título - duplicatas - relação jurídica comprovada - existência de justa causa para a emissão da cártula - regularidade da emissão do título e do protesto reconhecida - ação julgada improcedente, e a reconvenção procedente - sentença mantida - recurso
improvido. (TJ-SP - AC: 10553140420168260114 SP 1055314-04.2016.8.26.0114, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 09/05/2022, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022)

Portanto, a reconvenção deve ser acolhida, com a consequente condenação da autora ao pagamento do valor de R$ 29.093,96, devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios a contar do vencimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA na ação principal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

JULGO PROCEDENTE a reconvenção formulada por LIMPMIL GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, condenando a autora ao pagamento de R$ 29.093,96, corrigido monetariamente desde a data do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos da Lei no 14.905/2024.

CONDENO a reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em razões recursais (ID. 307057402), a parte apelante sustenta, em síntese
,
a inexistência de relação jurídica que legitimasse a emissão da duplicata, diante da ausência de contratação e de prestação de serviços pela empresa
Limpmil
;

a ilegalidade do protesto levado a efeito, com consequente dano moral presumido;

a necessidade de reforma integral da sentença, para declarar a nulidade do título, afastar a reconvenção e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada
Limpmil
Gestão e Tratamento de Resíduos Ltda. apresenta contrarrazões (ID. 307057406), nas quais
,
defende a regularidade da emissão da duplicata, sustentando a efetiva prestação dos serviços de limpeza ambiental;

pugna pela manutenção da sentença, inclusive quanto ao acolhimento parcial da reconvenção.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, em contrarrazões (ID. 307057407), aduz que atuou na qualidade de mero endossatário de boa-fé, não podendo ser
responsabilizado pela ausência de lastro da duplicata, reforçando a improcedência do apelo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 307057404 (preparo regular).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.
e
LIMPMIL GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível, interposta contra a sentença (ID. 307057391), proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
,
que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Nulidade de Saque Cambial c/c Indenização por Danos, julgou improcedentes os pedidos da autora e, em sede de reconvenção, condenou Belluno Logística e Transportes Ltda. ao pagamento de R$ 29.093,96, corrigidos e acrescidos de juros legais, além de custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu a validade da duplicata mercantil protestada, entendendo que os documentos juntados pela empresa
Limpmil
, aliados à prova testemunhal, comprovaram a efetiva prestação dos serviços de limpeza ambiental decorrentes do acidente com carga de agrotóxicos.

Passo ao exame das teses recursais.

A apelante sustenta que jamais contratou os serviços da
Limpmil
, razão pela qual seria inexistente a causa debendi que legitimasse a emissão da duplicata mercantil. Defende ainda que os prints de conversas via WhatsApp apresentados nos autos não possuem validade jurídica, por não terem sido acompanhados de ata notarial.

No entanto, razão não lhe assiste.

O magistrado de origem, ao analisar o conjunto probatório, não se baseou unicamente nas conversas eletrônicas, mas sim em um conjunto de elementos convergentes, dentre eles:

-
o
Relatório de Atendimento Ambiental (ID. 307056893), que descreve detalhadamente os serviços de limpeza e descontaminação de solo realizados em decorrência do sinistro na BR-364;

-
os
documentos fiscais emitidos pela
Limpmil
, correspondentes à prestação dos serviços;

-
a
prova testemunhal colhida em audiência, que confirmou a presença da equipe de limpeza no local e a execução dos serviços;

-
os
prints de conversas de WhatsApp (juntados nos autos), que corroboram a tratativa entre os representantes das empresas envolvidas.

No tocante à produção de prova, cumpre ressaltar que a própria testemunha arrolada pela apelante, ainda que tenha declarado que a preposta Michele não detinha poderes formais para contratar em nome da empresa, reconheceu que havia a possibilidade de realização de tratativas e encaminhamentos por meio de conversas via WhatsApp, inclusive
,
para fins de contratação de serviços.

Cumpre destacar que, em uma das mensagens, a própria preposta da apelante questiona se a limpeza ocorreria no período noturno ou no dia seguinte (ID. 307057354, pág. 46), revelando inequívoca
aquiescência
sobre a execução da atividade. Ademais, ela acompanhou em tempo real o deslocamento de todo o maquinário utilizado na prestação do serviço, sem apresentar qualquer objeção (ID. 307057354, págs. 29/38).

Essas condutas configuram autorização tácita para a execução da limpeza ambiental, o que afasta a tese de inexistência de contratação.

A propósito,
assim é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA.
MÚTUO. PRINT CONVERSAS WHATSAPP. PROVA. VALIDADE
. ESFERA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentro do sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373 do CPC, não desincumbindo de seu ônus. 2.
Mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp servem para comprovar a existência de relação contratual e amparam a cobrança de dívida
.
3 .
Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF 07030594520218070002 1718000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FOTOS ÍNTIMAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
VALIDADE DE PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP SEM ATA NOTARIAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que, nos autos de "Ação de Indenização
por Danos Morais", condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora por danos morais decorrentes da divulgação não autorizada de fotos íntimas, com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade devido à concessão de Justiça Gratuita.
O réu apela, alegando insuficiência de provas, questionando a validade dos prints de conversas do WhatsApp e negando a responsabilidade pela divulgação das imagens
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os prints de conversas do WhatsApp apresentados sem formalização por ata notarial são provas válidas para embasar a condenação no caso concreto; e (
ii
) analisar se há elementos probatórios suficientes para configurar a responsabilidade civil do apelante pelos danos morais sofridos pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A questão da validade dos prints de conversas do WhatsApp sem ata notarial não invalida o conjunto probatório, uma vez que essas provas foram corroboradas por outros elementos
, como depoimentos testemunhais, que confirmam a conduta ilícita do apelante. 4. Os depoimentos prestados por testemunhas reforçam que o apelante foi o responsável pela disseminação das fotos íntimas da apelada, configurando a prática de ato ilícito. 5.
A alegação de insuficiência de provas do apelante não prospera,
pois
o conjunto probatório analisado pelo juízo de origem é robusto e suficiente para embasar a condenação
. 6. A divulgação não autorizada de fotos íntimas constitui grave violação dos direitos da personalidade da apelada, ensejando a reparação por danos morais, os quais, no caso, são presumidos (in
re

ipsa
). 7. O valor fixado de R$ 8 .000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade da conduta e ao abalo causado à imagem e honra da apelada, não configurando enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A divulgação não autorizada de fotos íntimas configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, sendo desnecessária a formalização de prints de conversas de WhatsApp por ata notarial quando corroborados por outras provas. 2. O dano moral decorrente da violação da intimidade e imagem é presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC no 1022585-83.2019.8.26 .0577, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 04 .03.2021; TJ-RS, AC no 70083831982, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 05.11.2020; TJ-MG, AC no 1000018-11.1587 .4.001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 21.03.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003465920208080063, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3a Câmara Cível)

Com efeito
, entendo
que o caso se amolda perfeitamente à teoria da aparência, visto que
restou evidenciado que os serviços foram contratados por pessoa que atuava como se tivesse poderes para representar a empresa
.

Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé, que dá fundamento à aplicação dessa teoria, segundo a qual o contratante de boa-fé pode exigir o cumprimento da obrigação da pessoa jurídica em nome de quem o representante aparente atuou.

Aplicando-se tal raciocínio, a atuação do representante que efetivamente viabilizou a contratação dos serviços vincula a empresa apelante, não podendo
esta
, agora, simplesmente negar a relação jurídica, sob pena de violação ao princípio da confiança e da segurança nas relações negociais.

Nessa toada é o hodierno entendimento jurisprudencial:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA. VENDA. BENS MÓVEIS. RECORRÊNCIA. LONGO PERÍODO. COMPRAS SUCESSIVAS. CONDOMÍNIO.
FUNCIONÁRIO. AUTORIZADO. PRINCÍPIO. BOA-FÉ. TEORIA. APARÊNCIA
. APLICAÇÃO. 1. Os negócios jurídicos firmados e adimplidos por condomínio edilício reputam-se válidos quando realizados, sucessivamente, por funcionário apresentado à parte contrária como quem tem poderes para sua realização e sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-lo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé (
art
.
422 do Código Civil), o qual dá fundamento à aplicação da teoria da aparência
. A referida teoria incide nos casos em que foram celebrados sucessivos negócios jurídicos por quem se apresentou a terceiro de boa-fé como representante autorizado pelo síndico a realizar compras em nome do condomínio, que pagou e não contestou nenhuma das compras.
Não há como impor o conhecimento da incapacidade ao terceiro de boa-fé quando os aspectos fáticos o levam a crer estar diante de uma situação legítima
. A proteção das vendas realizas a funcionário apresentado como autorizado para realizar compras em nome do condomínio deve ser assegurada ao terceiro que procedeu de boa-fé levado pela aparência de uma situação
legítima .
3. Apelação desprovida. (TJ-DF 0701955-27.2022 .8.07.0020 1866988, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR - ACORDO REALIZADO POR
FUNCIONÁRIO SEM PODERES
PARA O ATO -
TEORIA DA APARÊNCIA - APLICABILIDADE
- NULIDADE DO CONTRATO - AFASTADA - PARTE QUE PRETENDE SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA. 1.
Constatado que o contrato foi firmado com pessoa que agia como se tivesse poderes suficientes para representar a pessoa jurídica, é aplicável a teoria da aparência, possibilitando ao contratante de boa-fé exigir o cumprimento da obrigação perante a própria pessoa jurídica
. 2. O ordenamento jurídico civil veda o benefício da parte em razão da sua própria
torpeza, com base no princípio do
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

(TJ-MG - AC: 10000220120463001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022)

Esses elementos, analisados em conjunto, formam um lastro probatório sólido, que afasta a alegação de inexistência de relação contratual.

Assim, a mera ausência de ata notarial não tem o condão de desconstituir a convicção formada pelo juízo de origem, uma vez que a decisão não se apoiou de forma exclusiva nas conversas eletrônicas, mas sim na convergência de provas documentais e orais.

No tocante a reconvenção
, pelas mesmas razões alhures
expostas,
revela
-se

demonstrada
a efetiva prestação dos serviços, legitimando a cobrança. A reconvenção, portanto, foi corretamente acolhida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor anteriormente fixado
, tanto na ação principal, quanto na reconvenção
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025